Tribunal: TJDFT
Processo: 0707693-30.2025.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. CONTRATO DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CANCELAMENTO. PRAZO DE ARREPENDIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR ACOLHIDA. PROVIDO O RECURSO DA SEGUNDA PARTE RÉ E NÃO PROVIDO O RECURSO DA PRIMEIRA PARTE RÉ.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelas partes rés em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para declarar a rescisão, sem ônus para a parte autora, do contrato firmado com a primeira parte ré (“Previdenciarista Software Jurídico Ltda”), com a efeitos a partir de 24/01/2025, bem como para determinar que as rés se abstenham de realizar novas cobranças das parcelas vinculadas ao contrato, além da devolução dos valores adimplidos pela autora. Em seu recurso, a primeira parte ré afirma que a sentença foi proferida em desacordo com as normas de direito civil, não obstante ressaltar que não se tratava de relação de consumo. Assinala que a autora firmou contrato para otimizar as atividades do seu escritório de advocacia, sendo que detinha plena ciência do funcionamento da plataforma e da modalidade de contratação. Destaca que a autora, que é advogada, foi devidamente cientificada de que, em caso de cancelamento, o acesso ao sistema seria mantido até o final do plano anual, visto que o valor não poderia ser reembolsado. Aponta que não existia cláusula dúbia, contraditória ou abusiva, de modo que deve prevalecer o pactuado, em conformidade com o artigo 421 do Código Civil. Alega que a sentença é desarrazoada ao sustentar que o valor deveria ser devolvido com fundamento na função social, boa-fé e equilíbrio contratual, visto que não há previsão para direito de arrependimento. Por outro lado, a segunda parte ré (“BB Administradora de Cartões de Crédito S/A”) aduz preliminar de ilegitimidade passiva e falta de interesse de agir, visto que não participou da negociação, sendo que a própria parte autora, ao ser intimada para efetuar a sua inclusão no polo passivo da demanda, ressaltou nos autos que sequer detinha interesse em litigar em face do BB. No mérito, ressalta que ocorreu regular compra mediante a utilização do cartão de crédito, de modo que a empresa de cartão de crédito, mera intermediadora financeira, não poderia estornar os valores para o comprador.
2. Recursos próprios, tempestivos e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. Discute-se, preliminarmente, eventual ilegitimidade passiva e falta de interesse de agir em face da segunda parte ré.
4. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de estorno dos valores após pedido para rescisão do contrato.
III. Razões de decidir
5. Inicialmente a parte autora ajuizou a demanda apenas em face da empresa “Previdenciarista”. Contudo, na decisão ID 74184399 o juízo de origem determinou a inclusão da operadora de cartão de crédito no polo passivo da demanda. Assim, na emenda ID 74184400 a parte autora atendeu à determinação judicial. Contudo, naquela oportunidade ressaltou que “esse novo integrante, no caso in concreto, não
poderá resolver o cerne da demanda, uma vez que esta cobrança, mesmo com o cancelamento do pedido, manteve-se por culpa da empresa ora aqui Requerida (...) e por conseguinte, a instituição administradora do cartão de crédito, não pode ser responsabilizada pela violação cristalina da empresa Requerida”. Ademais, nos pedidos a parte autora pleiteou que: “7o) Que não haja condenação para a 2a Requerida, isto é, BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S/A, considerando que a administradora não pôde estornar o parcelamento dos débitos, posto que a empresa 1a Requerida não se manifestou favorável, conforme documentos acostados”. Trata-se, portanto, de relação jurídica em face da administradora de cartões de crédito (segunda parte ré), que manteve a cobrança na fatura dos valores pagos referente a um contrato entre a parte autora e a primeira parte ré. Contudo, a segunda parte ré era apenas a empresa responsável pelo faturamento da cobrança mediante cartão de crédito, não possuindo relação com o contrato formulado entre as demais partes dos autos, além de não ser possível efetuar o cancelamento de uma compra sem a concordância de todos os envolvidos. Ademais, a parte ré não foi a causadora do suposto dano, de modo que a própria parte autora formulou pedido para que não fosse proferida condenação em face daquela ré. Enfim, cumpre elucidar que a situação relatada não configura litisconsórcio passivo necessário. Preliminar de ilegitimidade passiva da parte “BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S/A” acolhida.
6. Alega a parte autora que no dia 20/01/2025 celebrou contrato de fornecimento de cálculos previdenciários através da plataforma de software jurídico da parte ré com o intuito de buscar soluções tecnológicas para otimizar seu escritório de advocacia. Ressaltou que, apesar de outros serviços na plataforma, o intuito era a realização dos cálculos previdenciários. Entretanto, no dia 24/01/2025 decidiu cancelar o contato face a insatisfação com a operação do sistema. Por outro lado, a empresa responsável pela plataforma ressaltou que no contrato firmado há indicação expressa nos seguintes termos: “Estou ciente de que, em caso de cancelamento, meu acesso ao sistema mantido até o final do Período de Contratação já pago, de modo que os pagamentos realizados pelo Usuário não são reembolsáveis, nem mesmo de forma proporcional”, além da ressalva nos termos de uso esclarecendo acerca da impossibilidade de direito de arrependimento quando o usuário realizar a assinatura de um módulo adicional pago, situação da parte autora.
7. Não obstante a primeira parte ré suscitar no recurso que a sentença já definiu que se trata de relação de natureza civil, pontue-se que a Turma Recursal não está adstrita aos fundamentos da sentença, de modo que é possível decidir o pedido com base em fundamentos diversos. Assim, não há óbice para análise da natureza jurídica da relação contratual entre as partes.
8. Estabelece o artigo 2o do Código de Defesa do consumidor que “Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”. Contudo, em conformidade com a teoria finalista mitigada, também é considerado consumidor aquele que, embora não seja o destinatário final do produto ou serviço, apresente vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica em relação ao fornecedor. Na hipótese, constata-se a vulnerabilidade técnica e jurídica da parte autora, visto que contratou serviço com o intuito de realizar cálculos previdenciários para o seu escritório de advocacia perante empresa de âmbito nacional que disponibilizou plataforma para aquisição mediante contrato de adesão, sem que assegurado à parte autora a possibilidade de discussão acerca das cláusulas contratuais, a qual possuía, inclusive, regra com nítido caráter abusivo, ao impedir que a contratante, após começar a utilizar a plataforma, manifestasse o seu arrependimento (com a consequente devolução dos valores pagos), o que atesta o desequilíbrio contratual entre as partes. Assim, trata-se de relação de consumo.
9. O art. 49 do CDC dispõe que o consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio. Em reforço, o parágrafo único do mesmo artigo preconiza que, se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto neste artigo, os valores eventualmente pagos, a qualquer título, durante o prazo de reflexão, serão devolvidos, de imediato, monetariamente atualizados. Assim, diante do pedido de cancelamento apenas quatro dias após a contratação, constata-se o exercício do regular direito de arrependimento, de modo que a primeira parte ré deve efetuar a devolução integral dos valores pagos.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. PROVIDO O RECURSO DA SEGUNDA PARTE RÉ E NÃO PROVIDO O RECUSO DA PRIMEIRA PARTE RÉ. Sentença reformada para julgar extinto o processo sem resolução do mérito em face da segunda parte ré em decorrência da ilegitimidade passiva. Sentença mantida em face da primeira parte ré, por fundamentos distintos. Sem custas e honorários pela segunda parte ré face o provimento do seu recurso. Condeno a primeira parte ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.
______
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.